Tribunal: STF
Processo: HC 228790
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE RECEPTAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 779.935, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. O indeferimento fundamentado da prova não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, por três vezes, e artigo 180, todos do Código Penal.



    Irresignada contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu “pedido formulado pela defesa técnica para requisição de informações à Polícia Militar sobre a destinação de determinados bens”, a defesa manejou correição parcial, porém, o Tribunal de origem indeferiu a correição.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, interpôs agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de nulidade processual consubstanciada no indeferimento de produção de provas.



    Informa, inicialmente, que se “requereu fosse requisitado à Polícia Militar [...] a destinação dada ao item 2 da apreensão (mochila de cor azul e cinza com pertences, documentos, roupas, R$ 147,00, um celular com carregador)”, porém, “o Juízo indeferiu o pedido sob o argumento de que a defesa não postulou a complementação da diligência no prazo do art. 422 do CPP”. Aduz que “a defesa busca tão somente utilizar em Plenário do Tribunal do Júri bens do paciente que foram apreendidos pela Polícia Militar, conforme constam expressamente dos autos”, e “ainda que tenha sido realizado um pedido de diligência consistente na informação da destinação e localização dos bens, [...] tais objetos integram os autos, tendo a defesa o direito de utilizar bens apreendidos na defesa do paciente”. Ressalta, por fim, “ainda que possa não ser relevante ao Juiz-presidente, a exibição em plenário de bem apreendido nos autos pode ser de interesse e relevância para os Jurados, que efetivamente decidirão o feito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) a concessão de liminar, a fim de que seja decretada a nulidade da decisão e acórdãos que indeferiram o pedido da defesa de requisição à autoridade policial de informações quanto a destinação e localização de bens apreendidos nos autos, para exibição em plenário do Tribunal do Júri ou subsidiariamente seja determinada a suspensão da sessão plenária designada para o dia 15/06/2023, até o julgamento do writ; 



    b) seja dispensada as informações, uma vez que se junta cópia das principais peças do feito; 



    c) sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer; 



    d) ao final, seja concedida a ordem, com a confirmação da liminar.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No curso da instrução processual, o Magistrado processante indeferiu diligências requeridas pela defesa, nestes termos: 



    ‘In casu, teve como encerramento do prazo a data 12.03.2020, conforme certidão administrativa de evento 202, e foi juntada manifestação postulando diligência recentemente, no dia 28/07/2022 (e. 294), depois da fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Logo, ocorreu a preclusão temporal. 



    Ademais, destaca-se que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da prova, mercê do singelo requerimento de que tem interesse em utilizar os bens (mochila de cor azul e cinza com pertences, documentos, roupas, R$ 147,00, um celular com carregador) na sessão plenária, sem concretude. [...] 



    Desse modo, indefiro o pedido formulado pela defesa para requisição de informações à Polícia Militar sobre a destinação dos referidos bens, para fins de utilização na sessão plenária, pois intempestivo e sem demonstração da relevância da prova pretendida.’



    Ajuizada correição parcial, o Tribunal a quo indeferiu a medida, ressaltando:



    ‘[...] O encaminhamento do oficio foi deferido e aportou nos autos. Cabia ao acusado, por meio de sua defesa, se descontente, reforçar a expectativa na fase que lhe cabia, e não silenciar, como fez - autorizando atrair, portanto, a preclusão. 



    [...] Por fim, além de indeferir a produção da prova sob o espectro da preclusão, também irretocável o pronunciamento judicial ao indeferir a produção da mesma prova sob o argumento de ausência de demonstração da imprescindibilidade em sua realização (segundo o magistrado, ‘a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da prova, mercê do singelo requerimento de que tem interesse em utilizar os bens (mochila de cor azul e cinza com pertences, documentos, roupas, R$ 147,00, um celular com carregador) na sessão plenária, sem concretude’. 



    A decisão, de certo, encontra-se em consonância com o entendimento pátrio, pois a menção - genérica - de que ‘a defesa tem interesse em utilizar tais itens na sessão plenária’, não justifica a imprescindibilidade na produção da prova. 



    Veja-se que ‘o acusado no processo penal tem direito à produção de prova. No entanto, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1°, do CPP, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte’ (STJ, AgRg no REsp 1668560/PR, rel. Min. Feliz Fischer, j. 15.05.2018). [...]’



    Da análise atenta dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias, em decisão concretamente fundamentada, indeferiram a diligência requerida pela defesa, sob o fundamento da preclusão temporal e da prescindibilidade das medidas. 



    A orientação firmada na origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. [...]”  



    Deveras, no que tange à alegada nulidade processual, pontuou a Corte Superior que “as instâncias ordinárias, em decisão concretamente fundamentada, indeferiram a diligência requerida pela defesa, sob o fundamento da preclusão temporal e da prescindibilidade das medidas”, e que “cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. O Tribunal a quo ainda consignou que “o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O juiz, “ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 216.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022) 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)  



    Por oportuno, registro que o magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in litteris:



    Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação Penal Originária. 2. Agravos regimentais em ação penal originária. Inclusão em pauta. Desnecessidade. O agravo contra a decisão de relator que, em ação penal originária, causa gravame à parte, é previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990. Não há previsão legal de inclusão do recurso em pauta. O Regimento Interno do STJ prevê que o agravo seja apresentado em mesa para julgamento – art. 258. Regularidade do procedimento. 3. Leitura do voto. A leitura do voto não é essencial ao julgamento. É viável que o relator limite-se a realizar resumo ou explicar a decisão. 4. Indeferimento de prova. O juiz tem o poder de indeferir provas que reputar 'irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’ – art. 400, § 1º, CPP. O indeferimento da perícia foi fundamentado na inexistência de demonstração da necessidade de avaliação que exija conhecimento técnico. Ausência de demonstração do erro de avaliação. 5. Inépcia da denúncia. Inexistência de acusação contra todos os implicados. A falta de identificação de alguns dos agentes não induz à inépcia da petição inicial. Os autores do fato identificados podem, desde logo, ser processados. 6. Interrogatório por magistrado instrutor. A convocação de juiz para a 'realização do interrogatório e de outros atos da instrução”, em ações penais originárias, tem previsão legal – art. 3º, III, da Lei 8.038/1990, com redação dada pela Lei 12.019/2009. Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia. O magistrado instrutor 'constitui longa manus do Relator e, nessa condição, atua sob sua constante supervisão”. Nesse contexto, a 'delegação de atos de instrução”, na forma da lei e do Regimento Interno, 'consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição” – HC 131.164, Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24.5.2016. 7. Momento do interrogatório. Provas pendentes. A prova pericial foi indeferida. Mesmo que houvesse sido deferida, não seria incompatível com o prosseguimento da instrução. Nesse sentido: AP 974, Gilmar Mendes, julgado em 4.10.2016. 8. Ordem denegada. (HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o 'juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias” (HC 96.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 100.487, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.759, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da impetração. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu a prova requerida pela defesa mediante decisão fundamentada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017)



    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente